Tribunal: TJBA
Processo: 0000340-40.2014.8.05.0259
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000340-40.2014.8.05.0259

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: WALQUIRIA BARBOZA RIBEIRO

Advogado(s)
:
TABATA MINEIRO BEZERRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. contra sentença proferida em ação de indenização por dano material e moral decorrente da realização de compras não reconhecidas no cartão de crédito da autora. A sentença de origem julgou procedentes os pedidos, condenando a instituição financeira à restituição dos valores questionados (R$ 1.977,70) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00. O banco apelante sustenta a regularidade das transações, a ausência de falha na prestação do serviço, e requer, subsidiariamente, a exclusão ou redução da indenização moral, a aplicação da SELIC como índice de correção monetária e a redução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de falha na prestação do serviço bancário decorrente de transações não reconhecidas no cartão de crédito da consumidora; (ii) determinar a responsabilidade da instituição financeira pelos danos materiais e morais alegados; (iii) analisar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a demonstração de culpa quando presentes defeitos na prestação do serviço.

4. A instituição financeira não apresentou provas suficientes de que as transações questionadas foram realizadas com autorização da autora ou que não decorreram de falha em seus mecanismos de segurança, limitando-se a juntar faturas sem identificação clara das compras (ID 81948048, pgs. 44/51).

5. Observa-se do ID 81948048 que a compra lançada na fatura como “VIACEL” se deu em cidade diversa das demais transações ali verificadas (pg. 51), e que a segunda compra questionada foi identificada apenas com o número 41457390, nada discorrendo a contestante a seu respeito. Inclusive, deixou o apelante de especificar qual a “similaridade” alegada “entre as despesas contestadas e as transações habituais da Parte Autora”.

6. A ausência de comprovação da regularidade das operações ou da culpa exclusiva da consumidora impede a exclusão da responsabilidade da instituição financeira.

7. A jurisprudência pátria é firme no sentido de reconhecer a responsabilidade objetiva dos bancos em casos de fraudes ou transações não reconhecidas, nos termos da Súmula 479 do STJ.

8. A indenização por danos morais é devida em razão dos transtornos e abalos gerados à consumidora, que agiu com boa-fé ao contestar as operações e buscou resolver a questão administrativamente sem sucesso, ficando privada, desde o ano de 2014, quanto aos valores que teve que arcar indevidamente.

9. O valor de R$ 7.000,00 arbitrado em primeira instância mostra-se desproporcional diante da ausência de inscrição em órgãos de proteção ao crédito e demais repercussões relevantes, considerando-se, ainda, o montante que atingirá após a incidência dos juros de mora e correção monetária, na forma consignada em sentença. Deve ser reduzido, portanto, para R$ 4.000,00.

10. A incidência dos juros moratórios e correção monetária a partir de 30 de agosto de 2024 deve observar o disposto no art. 406, § 1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/24.

11. Mantém-se o percentual de honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da condenação, especialmente considerando o grau de zelo do profissional e o tempo exigido para o seu serviço.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 406, § 1º; CPC, art. 373, II, art. 85, § 2º; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJ-MG, AC nº 5024506-14.2021.8.13.0702, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 15.02.2023; TJ-SP, AC nº 1020325-04.2021.8.26.0564, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 06.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0000340-40.2014.8.05.0259
, em que figura como apelante
HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.
e como apelada
WALQUIRIA BARBOSA RIBEIRO
.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em

CONHECER
e
D
AR PARCIAL PROVIMENTO
, ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR